Tribunal: TJDFT
Processo: 0722843-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório harmônico e coerente, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. A versão do acusado não se mostra verossímil, sobretudo porque o relato dos policiais em juízo, aliado ao conjunto probatório, conferem a certeza de que o apelante mantinha em depósito vinte e uma porções de maconha para difusão ilícita.
3. Recurso conhecido e não provido.